Tribunal: TJDFT
Processo: 0713899-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713899-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LORENA BRITO FALEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública, que deferiu a a tutela de urgência e determinou ao réu que mantenha a autora na Unidade de Semiliberdade de Taguatinga II, localizada QSD, St. C Sul Taguatinga, Brasília DF, ou outro local próximo a sua residência, nos termos da Lei n. 7.474/2024. O pedido imediato formulado nos autos do presente agravo é de concessão de efeito suspensivo em face da decisão proferida no processo de origem (0730469-94.2025.8.07.0016). Quanto ao mérito, formulou pedido de provimento do agravo interposto para deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa. É o relato do necessário. DECIDO Preparo isento. Inicialmente, conheço do recurso, pois a teor do que dispõe o inciso I do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso apresentado conforme as determinações dos arts. 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Passo à análise da viabilidade de concessão de efeito suspensivo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Observo ainda que o agravante não se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência do supramencionado artigo 995 do CPC, notadamente porque a autora ocupa o cargo de Técnica Socioeducativa e a ela aplica-se a Lei no 6.976/2021, alterada pela Lei no 7.447/2024, que permite a mãe trabalhar próximo da sua residência até a criança completar 06 anos de idade, não se mostrando plausível a suspensão da referida decisão. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora